Tribunal: TJPA
Processo: 0819040-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819040-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ODENILSON GOMES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO GMF/TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERVENIENTE COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, apesar de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, ao argumento de inobservância dos requisitos legais e administrativos para a concessão do regime. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a concessão do regime semiaberto harmonizado a apenado condenado por crime equiparado a hediondo, à luz da Lei de Execução Penal, das normas administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo indispensável a observância das normas que vedam ou restringem o benefício.

4. O regime semiaberto harmonizado, enquanto medida excepcional, pressupõe a inexistência de vaga no regime adequado e o atendimento aos critérios objetivos estabelecidos em normativas administrativas do Tribunal, dentre eles a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado.

5. O tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é equiparado a crime hediondo, circunstância que afasta o enquadramento do apenado nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, conforme orientação do GMF/TJPA.

6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF e a ADPF nº 347 não autorizam a concessão indiscriminada de regimes alternativos, impondo apenas a adoção de providências estruturais e individualizadas, sem afastar os requisitos legais e administrativos para a progressão.

7. Ausente comprovação de superlotação no estabelecimento prisional do regime semiaberto da comarca, mostra-se indevida a manutenção do regime harmonizado, sob pena de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de execução penal provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112, §§ 1º e 7º; LEP, art. 146-B; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, ADPF nº 347; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0816374-91.2023.8.14.0000/PA, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que concedeu ao apenado, ODENILSON GOMES DE FREITAS, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, interpõe o presente recurso de agravo de execução penal.

Aduz o agravante que o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA concedeu progressão de regime ao apenado, mesmo sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, § 1º, da LEP, adotando literalmente a previsão do art.112, § 7º, da LEP. Aponta a suficiência de capacidade e ocupação no Complexo Penitenciário de Santarém/PA. Relata que o agravado possui condenação definitiva de 06 anos e 10 meses de reclusão, pela prática de crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Alega que um dos critérios objetivos para a concessão do regime em debate é a não condenação por crime hediondo e, no processo em epígrafe, o agravado tem condenação por tráfico de drogas. Requer o agravante a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

29830176.

Parecer ministerial pelo acolhimento da preliminar arguida, com a declaração de ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF do TJ/PA e, no mérito, caso vencida a preliminar, pelo conhecimento e provimento do presente Agravo em Execução Penal.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do agravo.

Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

In casu
, o agravante foi condenado a pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 dias multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (Processo nº 0807312-39.2021.8.14.0051).

Assim dispõem os §§ 1º e 7º do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...). § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
. (...).
§ 7º
O bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito".

De acordo com o que se extrai do art. 112 da LEP, a progressão de regime demanda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inserindo-se dentro deste requisito subjetivo o bom comportamento carcerário do custodiado.

Ressalto que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”. Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:
Ausência de vagas no regime semiaberto; Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo.

Da leitura da
Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
)
verifico que f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a)

não pertencer a facção criminosa

b)

não se tratar de crime hediondo

c)

não for reincidente contumaz

A Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB não veda a concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos, mas estabelece critérios mais rigorosos para sua análise, em razão da gravidade de tais delitos, determinando que a concessão seja analisada de forma individualizada. Tal previsão normativa não viola o princípio da isonomia, mas o concretiza, ao estabelecer tratamento diferenciado para situações distintas, considerando as peculiaridades de cada caso e a natureza dos delitos praticados.

A Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras de Nelson Mandela, Bangkok e Tóquio estabelecem diretrizes gerais para o tratamento de pessoas privadas de liberdade, mas não garantem de forma automática o direito à progressão de regime ou à concessão de benefícios específicos, os quais devem observar a legislação nacional e as peculiaridades de cada caso.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 56 do STF e a ADPF nº 347 não implicam na concessão indiscriminada de benefícios a todos os apenados, mas na adoção de medidas que visem melhorar as condições do sistema prisional como um todo, respeitando-se os critérios legais para a progressão de regime e a concessão de outros benefícios.

Diante de tais considerações, o ora agravante não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que responde por crime hediondo, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, razão pela qual entendo que a decisão merece reforma.

A seguir o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.I. (...). 3.
O regime semiaberto harmonizado, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo, requisito não atendido no caso concreto. 4. A concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado configuraria uma progressão "per saltum", vedada pela legislação, devendo a pena ser cumprida de forma progressiva, conforme disposto no art. 122 da LEP
. 5. Não restou comprovada a superlotação na unidade prisional do regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA, o que reforça a inaplicabilidade do regime harmonizado. (...). (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816374-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/02/2026